Tribunal: TJDFT
Processo: 0743218-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743218-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, MARIVANIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ISLA ALVES MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, Olivio Alves dos Santos Junior e Marivânia Pereira dos Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que chamou o feito à ordem para declarar a nulidade da decisão que resolveu a liquidação, bem como, por arrastamento, da decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Os agravantes alegam que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada depois de transcorridos quinze (15) dias da intimação da devedora, sendo, pois, intempestiva. Aduzem que foram surpreendidos pela aceitação da manifestação extemporânea, em contrariedade à estabilidade da decisão homologatória da liquidação, à previsibilidade processual e ao princípio da boa-fé objetiva. Sustentam que a decisão agravada revogou a homologação sem que houvesse requerimento específico para tanto, tampouco fundamento legal para a reabertura da fase de liquidação. Enfatizam que a desconstituição de atos processuais consolidados exige fundamento legal expresso. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o restabelecimento da decisão que homologou a liquidação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, observe-se que, em análise prefacial, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi intempestiva. A decisão que recebeu o cumprimento de sentença foi proferida em 17/6/25 e a agravada foi intimada para pagamento em 23/6/25, por publicação, findando em 14/7/25 o prazo de quinze (15) dias previsto no art. 523, do CPC. Em 14/7/25, foi apresentada a impugnação, antes, portanto, do início do prazo previsto no art. 525, do CPC, cujo termo inicial é o fim do prazo de pagamento. Questão diversa se refere a saber se, na oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda poderia haver objeção à validade da liquidação, diante do óbice da preclusão temporal ou consumativa. Em princípio, o acerto da decisão da fase de liquidação não se encontra dentre as matérias passíveis de arguição na ocasião da impugnação do § 1o do art. 525, do CPC. Também é certo que o juiz não pode decidir novamente as questões já decididas, por força do art. 505, do CPC. Acontece que, em análise preliminar, a decisão agravada não se limitou a revogar a decisão anterior, mas, sim, declarou a sua nulidade, o que torna imperioso perquirir a validade do procedimento adotado na fase de liquidação. No que se refere à alegação de que não houve provocação específica por parte da agravada, observa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença expressamente se insurgiu quanto à ausência de comprovação dos fatos pertinentes ao longo da liquidação (ID no 242764755 dos autos de origem no 0726085-35.2022.8.07.0003), não se podendo dizer, portanto, que a decisão agravada tenha sido proferida de ofício. Nesse contexto, importa observar que, após a petição requerendo a instauração da fase de liquidação, sobreveio o despacho de ID no 232514894, dos autos de origem, referindo tratar-se de “pedido de liquidação de sentença por arbitramento” e determinando a intimação da agravada para responder “nos termos do art. 510, CPC”. Entretanto, da análise preliminar dos termos da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou (IDs nos 166046445 e 232514894), a modalidade correta para a liquidação seria pelo procedimento comum, haja vista a necessidade de alegar e provar fatos novos, nos termos dos arts. 509, inciso II, e 511, do CPC. Veja-se que desde a fase de conhecimento vem sendo impugnada a absoluta ausência de prova dos danos causados à motocicleta acidentada e o montante dos lucros cessantes, tornando as matérias controvertidas, o que ensejou a determinação constante do título, no sentido de remetê-las à fase de liquidação. E, por se tratar de fatos até então não demonstrados nos autos, deverá ser facultada a produção das provas pertinentes, inviabilizando que a liquidação se dê por mero arbitramento. Assim, diante da constatação de que a liquidação não observou o procedimento comum, necessário para assegurar o contraditório e a ampla defesa quanto à produção de provas sobre os fatos que não foram devidamente provados na fase de conhecimento, e tendo em vista que a petição de liquidação se limitou a reiterar suposta perda total da motocicleta e apontar valores de lucros cessantes até maiores do que os alegados na petição inicial, não se vislumbra suficiente relevância na argumentação, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, em que pese o risco de delonga processual em desfavor dos credores, a ausência de relevância na argumentação recursal impede a concessão do efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator